Tribunal: TJBA
Processo: 8067207-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067207-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ANA PAULA MORAES ABADE

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTELES RITT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSULINAS, INSUMOS E MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE PRESCRITOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES TIPO 1. RECUSA DE COBERTURA POR CONTRATO ANTIGO E ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (CASSI) contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por beneficiária diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1, para determinar o custeio de tratamento médico prescrito, consistente no fornecimento de insumos, medicamentos e sensor de glicose contínuo, indeferido administrativamente, sob justificativas contratuais e por ausência no rol da ANS.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de tratamento médico prescrito por profissional habilitado sob o fundamento de ausência no rol da ANS; e
(ii) saber se a ausência de adaptação do contrato firmado antes da Lei nº 9.656/1998 afasta a aplicação de suas disposições à hipótese.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é direito fundamental (CF/1988, arts. 6º e 196), devendo prevalecer sobre cláusulas limitativas contratuais quando em confronto com prescrição médica devidamente justificada.

O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, conforme entendimento jurisprudencial e a redação do §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022.

O tratamento prescrito está de acordo com as diretrizes da Conitec, atendendo os requisitos legais para cobertura obrigatória.

A alegação de inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 aos contratos antigos não prospera, diante da ausência de comprovação de que a beneficiária tenha sido informada e tenha recusado a adaptação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A negativa de cobertura de tratamento prescrito para diabetes tipo 1, fundado na ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva quando presentes critérios legais do §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998.
2. A operadora de plano de saúde não pode invocar a anterioridade do contrato para afastar a incidência da Lei nº 9.656/1998 sem comprovar que ofertou a adaptação ao beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJ-BA, AI nº 8037106-68.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.09.2025; TJ-BA, ED nº 0193295-09.2008.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 24.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067207-56.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada ANA PAULA MORAES ABADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.